Tribunal: TCU
Processo: 006.064/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra o Acórdão 1.498/2021-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos por Ferlim Serviços Técnicos Ltda., em face do Acórdão 1498/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Ferlim Serviços Técnicos Ltda. para, no mérito, acolhê-los parcialmente, a fim de alterar os termos dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1082/2019-TCU-Plenário , passando a constar: 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, ambos da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput ; e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas da empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda., condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Hospital Federal do Andaraí, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) Crédito (C) / Débito (D) 4/4/2013 6.525,36 D 5/6/2013 8.700,48 D 28/6/2013 8.700,48 D 31/7/2013 8.700,48 D 19/8/2013 8.700,48 D 16/9/2013 8.700,48 D 13/11/2013 8.700,48 D 29/1/2014 8.700,48 D 31/1/2014 8.700,48 D 6/2/2014 8.700,48 D 10/3/2014 8.700,48 D Data Valor (R$) Crédito (C) / Débito (D) 4/4/2013 17.823,28 D 5/6/2013 11.682,76 D Data Valor (R$) Crédito (C) / Débito (D) 28/6/2013 14.902,59 D 31/7/2013 20.487,33 D Data Valor (R$) Crédito (C) / Débito (D) 19/8/2013 24.439,84 D 16/9/2013 15.181,37 D 13/11/2013 24.439,84 D 31/1/2014 14.603,45 D 29/1/2014 20.252,11 D 6/2/2014 7.606,23 D 10/3/2014 13.292,50 D Data Valor (R$) Crédito (C) / Débito (D) 1/2/2013 1.017,90 C 1/2/2013 1.053,00 C 1/6/2013 1.053,00 C 9.3. aplicar à empresa Ferlim Serviços Técnicos Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento; 9.2. manter inalterados os demais itens do Acórdão 1082/2019-TCU-Plenário ; 9.3. notificar a embargante acerca deste acórdão; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor do decisum estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Hospital Federal do Andaraí (HFA), para conhecimento, informando que o inteiro teor do decisum estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.